Tribunal: TJDFT
Processo: 0713197-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0713197-72.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ALEX BRITO DA SILVA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de agravo em execução interposto por ALEX BRITO DA SILVA contra a decisão (ID 57473899, p. 303/306) proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, nos autos do Processo n.o 0406836-72.2021.8.07.0015, que, em virtude de nova condenação, unificou as penas de detenção e reclusão, e determinou a execução da reprimenda total de 4 anos e 10 meses e 21 dias em regime fechado, ante a sua reincidência. É o breve relatório. O presente agravo em execução penal reproduz anterior recurso distribuído sob o número AgExPe 0700357-30.2024.8.07.0000, de minha relatoria, indicando provável equívoco no encaminhamento dos recursos da VEP para esta Instância Revisora. Todas as questões suscitadas no presente recurso foram dirimidas no agravo em execução penal acima referido, distribuído anteriormente. Assim, nos termos do art. 87, III, do Regimento Interno deste TJDFT, não conheço do recurso em razão da distribuição em duplicidade. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR